Tribunal: TJES
Processo: 0023745-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023745-70.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: RENATA PINTO ARAUJO ME e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. UNIDADE PATRIMONIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL INERENTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por carência de ação ante a ausência de interesse de agir, ao determinar o imediato redirecionamento da execução nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a necessidade e a adequação da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de empresário individual, considerada a alegada inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a firma individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A empresa individual constitui mera ficção jurídica criada para permitir a atuação da pessoa natural no mercado, carecendo de personalidade jurídica autônoma ou patrimônio distinto do titular.

4)
A confusão patrimonial se qualifica como elemento inerente e estrutural da natureza jurídica do empresário individual, o que torna o patrimônio da pessoa física e os bens utilizados na atividade empresarial um todo único e indivisível.

5)
A responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas obrigações contraídas no exercício da empresa autoriza o alcance direto de bens da pessoa natural sem a superação de barreiras que inexistem no ordenamento jurídico.

6)
A exigência de instauração do incidente previsto no art. 133 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de autonomia patrimonial entre sócio e sociedade, pressuposto ausente na modalidade de empresário individual.

7)
O redirecionamento imediato da execução nos autos principais, conforme determinado pelo juízo de origem, observa os princípios da celeridade e da economia processual ao evitar rito processual inidôneo.

8)
A ausência de separação patrimonial torna o incidente de desconsideração da personalidade jurídica via processual inadequada e desnecessária para a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural que o constitui.

2. Existe unidade patrimonial indissociável entre o empresário individual e a pessoa física titular da firma.

3. A responsabilidade do empresário individual pelas dívidas do negócio é ilimitada e atinge a totalidade do patrimônio pessoal.

4. O redirecionamento da execução em face de empresário individual dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de separação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: art. 50 do Código Civil; art. 133 e art. 137 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.723.699/MT, relator Ministro Moura Ricardo, j. 09.12.2025; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 20.10.2016; STJ, AgInt no AREsp: 2505397 SP, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 14.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003005-14.2021.8.08.0000, Rel. Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o cerne da presente apelação repousa na verificação do acerto da sentença que extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que não existe separação patrimonial entre a pessoa natural e a firma individual, tornando despicienda a instauração do incidente previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir o interesse de agir, manifestado do trinômio necessidade-utilidade-adequação, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movida em face de empresário individual.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a empresa individual é mera ficção jurídica, não possuindo personalidade jurídica distinta da pessoa natural que a constituiu.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA FÍSICA. PRETENSÃO DE PENHORA DE BENS DA FIRMA INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL INERENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O empresário individual não constitui pessoa jurídica autônoma, com personalidade e patrimônio distintos de seu titular, mas uma mera ficção jurídica para viabilizar o exercício de atividade empresarial pela pessoa natural.

2.
É inerente à figura do empresário individual a confusão patrimonial, de modo que os bens da pessoa física e aqueles utilizados na atividade empresarial formam um patrimônio único e indivisível, que responde de forma ilimitada pelas obrigações contraídas.

3.
A exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de autonomia patrimonial entre sócio e sociedade, o que não ocorre na hipótese de empresa individual. A disciplina jurídica aplicável às sociedades de responsabilidade limitada (como a SLU, antiga EIRELI) não se estende ao empresário individual, por serem institutos de naturezas distintas.

4. O acórdão recorrido, ao afastar a necessidade do incidente de desconsideração para atingir o patrimônio da firma individual, decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 83/STJ.

5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.723.699/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2 . O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional . Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6 .2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea c do art. 105 da CF . 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual . Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PENHORA DO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do S
TJ, "O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa
. Precedentes" (REsp 1 .899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2505397 SP 2023/0420602-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003005-14.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA AGRAVADA: MARILDA GOMES DE ALMEIDA - ME RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESA E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DEFERIMENTO – BUSCA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO. 1 . - A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual (STJ - REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
(STJ - AREsp 508 .190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 2 . - Sendo assim,
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 3 . - Tendo em vista a responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal. 4. - Os bens oferecidos à penhora não são suficientes para assegurar o crédito tributário cobrado na execução fiscal, autorizando-se a busca de bens da devedora pelo sistema Sistemas Sisbacen, Renajud e Infojud. 5 . - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 15 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003005-14 .2021.8.08.0000, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 1ª Câmara Cível)

Como se depreende, a responsabilidade do empresário individual é ilimitada, respondendo a pessoa física com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas no exercício da atividade econômica.

Sob essa perspectiva, firmou-se a compreensão jurisprudencial dos tribunais superiores e desta Corte no sentido de que a confusão patrimonial é inerente a essa modalidade de exploração comercial, dispensando-se as formalidades do incidente de desconsideração.

Com efeito, no caso do empresário individual, a ausência de separação patrimonial não configura desvio ou irregularidade a ser demonstrada para fins de aplicação de medida excepcional; ao contrário, constitui elemento ontológico e estrutural da própria natureza jurídica.

Sendo a unidade patrimonial entre pessoa e empresa da essência desse instituto, revela-se juridicamente despropositado e processualmente inidôneo condicionar a responsabilização à instauração de incidente destinado, por sua própria razão de ser, a superar uma separação que, na hipótese em exame, sequer existe por imperativo do ordenamento legal.

Ademais, frise-se que o juízo de origem, ao tempo em que extinguiu o incidente, agiu em observância aos princípios da celeridade e economia processual ao deferir o redirecionamento imediato da execução nos autos principais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)